Tribunal: TJMT
Processo: 1027794-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027794-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (APELANTE), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 22.813.865/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFESA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – CONTRATO VERBAL – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA TABELA DA SECCIONAL DA OAB – NATUREZA ORIENTADORA E NÃO VINCULATIVA – ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra razoável, não havendo que se falar em majoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 102779477.2017.8.11.0041, ajuizada em face de COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para para o fim de ARBITRAR e CONDENAR a demandada ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 123247502).

Em suas razões, de Id. 123247504, a recorrente requer inicialmente a concessão da assistência judiciária, alegando que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Em seguida, pleiteia a majoração dos honorários arbitrados para o equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa trabalhista defendida, em observância à Tabela de Honorários da OAB/MT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Analisando os documentos juntados pela recorrente (Id. 132355685), e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

O recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo.

A apelante sustenta que firmou contrato verbal firmado com a apelada em que restou acordado o pagamento de honorários advocatícios ao percentual de 30% sobre o valor da causa trabalhista defendida, que perfaz a quantia de R$27.433,96 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), sem os consectários legais.

Aduz que o Juízo
a quo,
em desconsideração à avença e ao percentual correspondentes à aludida contraprestação na Tabela da OAB/MT, fixou os honorários em R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

A prestação de serviço profissional assegura o direito aos honorários pelos serviços prestados. Entretanto, a inexistência de contrato escrito permite, por sua vez, a fixação mediante arbitramento judicial, considerando, dentre outros fatores, o trabalho desenvolvido.

Além disso, o c. STJ pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas, sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013). 2. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)

Com efeito, o Juízo não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT e, de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em debate, extrai-se que em 11.10.2016 a apelante ingressou como advogada da ora apelada nos autos da Reclamação Trabalhista no 0001118-76.2016.5.23.0004, ajuizada em 02.09.2016 por RUIDNAN SANTNA SOUZA, cuja causa foi atribuído o valor de R$91.446,54 (noventa e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). A aludida ação foi julgada totalmente improcedente, conforme sentença de Id. 9741160.

Assim, levando-se em conta o valor da causa de R$91.446,54, a execução dos serviços para os quais foi contratada a apelante, as fases processuais percorridas (atuando inclusive na fase recursal), o empenho da advogada, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi de 08 (oito) meses, tenho que o
quantum
fixado na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável, não havendo que se falar em majoração.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022